Tribunal: TJSP
Processo: 2215608-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Arrolamento – Decisão que determinou o levantamento de valor localizado em conta do de cujus (proveniente de sua aposentadoria) para fins de custeio das despesas processuais, entendendo que os Autores não fazem jus à gratuidade processual requerida – Comprovada incapacidade financeira dos Agravantes – Desnecessidade de demonstração de estado de miserabilidade, mas sim

Ementa:
Agravo de Instrumento – Arrolamento – Decisão que determinou o levantamento de valor localizado em conta do de cujus (proveniente de sua aposentadoria) para fins de custeio das despesas processuais, entendendo que os Autores não fazem jus à gratuidade processual requerida – Comprovada incapacidade financeira dos Agravantes – Desnecessidade de demonstração de estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215608-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que são agravantes
JOSÉ SINVAL EMIDIO TEIXEIRA (INVENTARIANTE), JOSÉ EMIDIO
TEIXEIRA, EDELIS MARIA PEREIRA DE LIMA TEIXEIRA, JOEL EMIDIO
TEIXEIRA, SILVIA CRISTINA IAROSSI TEIXEIRA, GENI ROSA TEIXEIRA,
JANICE ROSA TEIXEIRA e JOAO RODRIGUES TEIXEIRA (ESPÓLIO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215608-25.2020.8.26.0000 - Andradina - Voto no 20/43702
2/4
Voto no 20/43702
Agravo de Instrumento no 2215608-25.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina
Agravante: José Sinval Emidio Teixeira e outros
Agravado: O Juizo
Agravo de Instrumento – Arrolamento – Decisão que
determinou o levantamento de valor localizado em conta do
de cujus (proveniente de sua aposentadoria) para fins de
custeio das despesas processuais, entendendo que os
Autores não fazem jus à gratuidade processual requerida –
Comprovada incapacidade financeira dos Agravantes –
Desnecessidade
de
demonstração
de
estado
de
miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio – Decisão reformada – Recurso provido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de Arrolamento, que deferiu levantamento
de valores para fins de custeio das despesas processuais, indeferindo o
pleito de concessão da assistência judiciária feito pelos Autores.
Os Agravantes pedem o levantamento em seu favor,
argumentando serem pessoas sem condições de arcar com o custeio das
despesas processuais, como entendem ter feito prova por meios dos
documentos juntados aos autos. Afirmam a necessidade de o
levantamento do valor (de cerca de R$1.000,00) ocorrer em favor dos
Requerentes, em razão da alegada necessidade. Pedem a concessão da
gratuidade processual.
Em cognição inicial, indeferi o efeito suspensivo e
determinei que os Agravantes juntassem documentos a comprovar a
alegada necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215608-25.2020.8.26.0000 - Andradina - Voto no 20/43702
3/4
Documentos juntados a fls. 126 e ss.
Informações prestadas pelo d. Juíza a quo a fls. 79/81.
É o Relatório.
Os documentos juntados demonstram a incapacidade
financeira dos Agravantes, ressaltando-se que, com exceção de um dos
Requerentes, são isentos de declaração de imposto de renda.
Importante salientar que o valor do monte-mor (existência
de patrimônio), já foi afastado há muito por esta Câmara e por esta Corte
que entende que patrimônio ilíquido não elide a presunção de
necessidade.
O conceito de necessidade não é igual ao de pobreza ou
miserabilidade, bastando ao requerente comprovar (se assim for
entendido como necessário) que não dispõe de meios para custear o
processo sem prejuízo do próprio sustento.
Assim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária
exige prova de necessidade dirigida à impossibilidade de custear o
processo, sem prejuízo de sustento e não de miserabilidade ou de
pobreza, entendidas estas na concepção exata dos termos.
No presente caso, anotando que o patrimônio em questão
trata-se de um único bem, de valor de R$50.000,00, e observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215608-25.2020.8.26.0000 - Andradina - Voto no 20/43702
4/4
documentos juntados pelos Agravantes, entendo que, no momento, não
dispõem dos meios exigidos para custeio do processo.
O indeferimento do benefício pleiteado, nessas condições,
além de violar o acesso da parte ao Poder Judiciário é omitir-se em
relação à questão prejudicial da qual já se tem conhecimento.
Assim, defiro a gratuidade processual aos Agravantes e, por
consequência, determino que o levantamento do valor de pouco mais de
R$1.300,00 (fls. 96 do agravo), referente a remanescente dos proventos
de aposentadoria do de cujus localizados em sua conta, seja em favor
dos Agravantes.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator